Tribunal: STJ
Processo: 0719479-31.2021.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2639163 - DF (2024/0149156-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CARLOS EDUARDO FURQUIM
ADVOGADOS
: ERIK FRANKLIN BEZERRA - DF015978
ÍCARO GREGÓRIO DE LIMA - DF057552
THIAGO SEABRA ANDRADE - DF073461
AGRAVADO
: EVERTON DUARTE OLIVEIRA
AGRAVADO
: HOLDING OLIVEIRA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES
LTDA
ADVOGADO
: ANA LUIZA DE OLIVEIRA RALIL - DF076850
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ÔNUS PROBATÓRIO. REEXAME DAS
CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO
STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7 do
STJ).
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o Juiz é o destinatário final das provas, a
quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade
de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância
com o disposto na parte final do art. 370 do CPC/2015. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
13/05/2025
19/05/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
20 de maio de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA47585737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 20/05/2025 22:01:32
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: 8c0a879b-d8cf-49e2-aff6-fff10379ddee

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2639163 - DF (2024/0149156-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CARLOS EDUARDO FURQUIM
ADVOGADOS
: ERIK FRANKLIN BEZERRA - DF015978
ÍCARO GREGÓRIO DE LIMA - DF057552
THIAGO SEABRA ANDRADE - DF073461
AGRAVADO
: EVERTON DUARTE OLIVEIRA
AGRAVADO
: HOLDING OLIVEIRA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES
LTDA
ADVOGADO
: ANA LUIZA DE OLIVEIRA RALIL - DF076850
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ÔNUS PROBATÓRIO. REEXAME DAS
CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO
STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7 do
STJ).
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o Juiz é o destinatário final das provas, a
quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade
de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância
com o disposto na parte final do art. 370 do CPC/2015. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CARLOS EDUARDO FURQUIM
contra decisão singular de minha lavra na qual neguei provimento ao agravo em
recurso especial pelos seguintes fundamentos: a) o Tribunal de origem consignou que
as provas documentais eram suficientes para dirimir a questão jurídica, sendo
desnecessária a produção da prova requerida; b) a livre discricionariedade do
magistrado em decidir pela produção ou não de provas, desde que fundamentado; c) a
impossibilidade de reexame de fatos e provas em recurso especial, conforme Súmula 7
do STJ (fls. 755-757).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão agravada violou o devido processo legal e os arts. 369 e 385 do Código
de Processo Civil/2015, sustentando que as partes têm o direito de empregar todos os
meios legais para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa.
Documento eletrônico VDA47337766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/05/2025 15:46:11
Código de Controle do Documento: 7594ac38-b4b3-4850-a1c5-ffe25a6e2558

Argumenta, também, que o indeferimento da prova testemunhal requerida
configurou cerceamento de defesa, violando o art. 385 do CPC/2015.
Além disso, teria violado o princípio da ampla defesa, ao não reconhecer a
necessidade da prova testemunhal para demonstrar a existência do contrato verbal e a
promessa de retorno garantido do investimento.
Alega que a prova testemunhal é indispensável para a adequada resolução
da controvérsia, o que teria sido demonstrado, no caso, por precedentes do STJ que
configuram cerceamento de defesa quando há julgamento antecipado da lide sem a
produção de provas oportunamente especificadas (fls. 761-764).
A impugnação foi apresentada às fls. 767-768.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Trata-se de de ação de conhecimento ajuizada pelo agravante contra a
parte agravada, alegando, em apertada síntese, ter celebrado contrato verbal de
investimentos com o primeiro requerido, para aquisição de ouro da empresa Holding
Oliveira Investimentos e Participações Ltda, com a promessa de retorno dos
investimentos de forma lucrativa e sem o comprometimento do capital investido.
A sentença julgou improcedente o pedido por ausência de comprovação do
fato constitutivo do direito do autor.
O Tribunal de origem manteve a sentença, afirmando que as provas
documentais eram suficientes para dirimir a questão jurídica. Confira-se:
O juiz, na decisão em que indeferiu o depoimento pessoal do primeiro apelado,
consignou que “Não há razão para a designação de audiência, tão somente, para
ouvir uma das partes. A sua versão fática já está exposta na peça de defesa e esta
é parte interessada no feito”.
De fato, as provas documentais acostadas aos autos eram suficientes para dirimir
a questão jurídica, sendo desnecessária a produção da prova requerida. Neste
sentido, julgado deste e. Tribunal de Justiça: [...] (fls. 643-644).
Como constou na decisão agravada, nos termos da jurisprudência desta
Corte, o Juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe avaliar sua efetiva
conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das
diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto na
parte final do art. 370 do CPC/2015.
Documento eletrônico VDA47337766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/05/2025 15:46:11
Código de Controle do Documento: 7594ac38-b4b3-4850-a1c5-ffe25a6e2558

Por esse motivo, constou na decisão agravada que a alteração das
conclusões do Tribunal de origem com relação à ausência de cerceamento de defesa
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável no âmbito do
recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ. A saber:
CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. 1. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O
REEXAME DE PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. 2.
REFINANCIAMENTO DO CONTRATO. ART. 485, VI, DO NCPC. ALEGAÇÃO
GENÉRICA. SÚMULA N.o 284 DO STF. 3. JUROS REMUNERATÓRIOS.
LIMITAÇÃO DE 12% AO ANO. IMPOSSIBILIDADE. 4. COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA. VIOLAÇÃO DE SÚMULA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.o 518
DO STJ. 5. MULTA CONTRATUAL. LIMITE DE 2%. NÃO INCIDÊNCIA NO CASO
EM CONCRETO. PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO DIALOGA COM O
ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N.o 284 DO STF. 6. VENCIMENTO
ANTECIPADO DO CONTRATO E EXCESSO DE COBRANÇA. NECESSIDADE
DE INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO REEXAME DE
FATOS E PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.os 5 E 7 DO
STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide,
devidamente fundamentado, sem a produção de provas pretendidas pela parte,
uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória
que considerar necessária à formação do seu convencimento.
[...]
6. Rever as conclusões quanto à validade da cláusula que prevê o vencimento
antecipado, bem como sobre o excesso da cobrança demandaria,
necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos e do contrato
firmado entre as partes, o que é vedado em razão dos óbices das Súmulas n.os 5
e 7 do STJ.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.082.731/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
.)
8/4/2024
11/4/2024
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS EM AÇÃO MONITÓRIA.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESCOLARES. OFENSA AOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE
DEFESA. AFASTAMENTO. HIGIDEZ DOCUMENTAL PARA APARELHAR AÇÃO
MONITÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
[...]
Documento eletrônico VDA47337766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/05/2025 15:46:11
Código de Controle do Documento: 7594ac38-b4b3-4850-a1c5-ffe25a6e2558

2. Não configura violação ao princípio constitucional da ampla defesa a
antecipação do julgamento dos pedidos, quando dispensável ou impertinente a
produção de outras provas além das já exibidas nos autos.
3. O Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos
autos, concluiu que a demandante desincumbiu-se, a contento, do seu ônus,
juntando documentação que comprova a relação jurídica e o inadimplemento.
4. A pretensão de modificar tal entendimento, considerando as circunstâncias do
caso concreto, demandaria o revolvimento da matéria fático-probatória, situação
insindicável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo
exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp n. 2.415.071/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
11/12/2023
15/12/2023
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47337766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/05/2025 15:46:11
Código de Controle do Documento: 7594ac38-b4b3-4850-a1c5-ffe25a6e2558

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.639.163 / DF
Número Registro: 2024/0149156-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07194793120218070001
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARLOS EDUARDO FURQUIM
ADVOGADOS : ERIK FRANKLIN BEZERRA - DF015978
ÍCARO GREGÓRIO DE LIMA - DF057552
THIAGO SEABRA ANDRADE - DF073461
AGRAVADO
: EVERTON DUARTE OLIVEIRA
AGRAVADO
: HOLDING OLIVEIRA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: ANA LUIZA DE OLIVEIRA RALIL - DF076850
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - CORREÇÃO
MONETÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CARLOS EDUARDO FURQUIM
ADVOGADOS : ERIK FRANKLIN BEZERRA - DF015978
ÍCARO GREGÓRIO DE LIMA - DF057552
THIAGO SEABRA ANDRADE - DF073461
AGRAVADO
: EVERTON DUARTE OLIVEIRA
AGRAVADO
: HOLDING OLIVEIRA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Documento eletrônico VDA47578978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:38:39
Código de Controle do Documento: afeb3f4c-c9f1-4662-ad0d-7f07e2fb2e3d

ADVOGADO
: ANA LUIZA DE OLIVEIRA RALIL - DF076850
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47578978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:38:39
Código de Controle do Documento: afeb3f4c-c9f1-4662-ad0d-7f07e2fb2e3d